Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709070-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo acolheu a prejudicial de mérito do Distrito Federal e reconheceu a prescrição da pretensão do autor (ID 43287139). Em suas razões (ID 43287141), o apelante alega que: 1) obteve êxito em ação coletiva 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data de seu reestabelecimento no dia 05/2002; 2) por se tratar de direito individual homogêneo, o sindicato possui ampla legitimidade para propor liquidações e execuções de sentença; 3) o reconhecimento da prescrição no REsp. 1.301.935/DF, por decisão ainda não transitada em julgado, não vincula o presente processo; 4) é cabível a aplicação dos efeitos do Tema 880 do STJ; 5) “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no REsp 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo.”; 6) “a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido”; 7) não há litispendência de ações individuais e ações coletivas; 8) o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável ao caso concreto por força do art. 15 do CPC), “a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82; 9) não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação; 10) o título executivo em que o hodierno cumprimento de sentença se baseia transitou em julgado no dia 10 de março de 2000, ou seja, sob a vigência do Código de Processo Civil - CPC de 1973; 11) após o trânsito em julgado, houve requerimento por parte do sindicato autor para que houvesse o cumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento do pagamento do tíquete de alimentação dos servidores; 12) o juiz determinou então a remessa dos autos a Contadoria, mas, em resposta, a contadoria informou a ausência de documento necessários para elaboração dos cálculos; 13) “houve reiterados pedidos (Contadoria Judicial, Parte Autora, Perito Judicial) e ordens do Juízo para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los nos autos”; 14) portanto, o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880; e 15) os honorários advocatícios são exorbitantes. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e admitido o cumprimento de sentença para regular processamento. Subsidiariamente, pede a fixação dos honorários advocatícios pela equidade. Preparo recolhido (ID 43287143)). Contrarrazões apresentadas (ID 43287137). É o relatório. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Embora os apelantes aleguem ausência de litispendência e desvinculação do feito com o recurso especial, STJ consignou expressamente a aplicabilidade do julgamento à ação coletiva 59.888/1996, objeto do presente cumprimento de sentença. Reconheceu-se a possibilidade de prescrição pelo fato de que o ajuizamento da execução independe do fornecimento de fichas financeiras pelo DISTRITO FEDERAL. Houve interposição de diversos recursos no âmbito do REsp 1.301.935/DF, com pendência de apreciação de embargos de divergência. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Todavia, ainda houve não transitou em julgado. A questão da prescrição objeto do REsp1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Logo, é recomendável, em tese, suspender o feito até o transito em julgado do REsp 1.301.935/DF Diante desse quadro e nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de suspender o feito até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator